Tribunal: TJDFT
Processo: 0715707-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715707-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL LUAN QUEIROZ ALVES DA CUNHA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, SERASA S.A., GABRIEL LUAN QUEIROZ ALVES DA CUNHA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira (ID no 71294059), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 71255836, redistribuam-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator